Tribunal: TJES
Processo: 5028397-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028397-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA LAILA MIGUEL e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5028397-10.2023.8.08.0024

RECORRENTE/EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA/EMBARGADA: MARIA LAILA MIGUEL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO POR MORTE. ISENÇÃO DE IRRF. OMISSÃO CONSTATADA E SANADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que julgou o Recurso Inominado em ação declaratória c/c repetição de indébito proposta por Maria Laila Miguel. Constatou-se omissão por ausência de prestação jurisdicional completa, uma vez que o colegiado julgou aclaratórios posteriores sem apreciar o recurso anteriormente interposto pelo ente estatal sob o ID 16156832. O embargante alega a existência de vício no julgado e sustenta argumentos de mérito sobre a isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e os critérios de repetição do indébito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão decorrente da ausência de julgamento dos aclaratórios e se o acórdão original possui vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material apto a justificar a modificação do julgado ou se a pretensão do embargante configura mera rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

Verificada a ausência de apreciação dos embargos de declaração em razão de julgamento posterior de novos aclaratórios, impõe-se o conhecimento do recurso em complementação à decisão anterior para sanar a omissão formal de julgamento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a afastar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando como via de reforma ou sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para o inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada toda a matéria devolvida, aplicando o direito cabível à espécie com base no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada, restando evidente que os argumentos ventilados pelo Ente Estatal configuram mera insatisfação com a tese jurídica acolhida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos para sanar a omissão de sua análise e, no mérito, rejeitados, mantendo incólume o acórdão anterior. Sem tese de julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2024, DJe 27/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16156832) em face do acórdão que julgou o Recurso Inominado nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito proposta por
MARIA LAILA MIGUEL
.

Constata-se que sobreveio posterior julgamento de novos aclaratórios que culminou no Acórdão de ID 17392423, oportunidade em que os Embargos de Declaração anteriormente opostos sob o ID 16156832 deixaram de ser apreciados pelo colegiado, configurando evidente omissão por ausência de prestação jurisdicional completa.

Passo, portanto, à análise e julgamento dos referidos aclaratórios (ID 16156832) em complementação à decisão anterior.

Em suas razões recursais, o Estado embargante alega, em síntese, a existência de vício no julgado, sustentando argumentos afetos ao mérito da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a pensão por morte da autora, bem como os critérios para a repetição do indébito pretendido.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

No mérito, contudo, verifico que a pretensão do embargante cinge-se exclusivamente à
rediscussão da matéria amplamente debatida e decidida
.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis estritamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada toda a matéria devolvida a este colegiado, aplicando o direito cabível à espécie com base no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a nítida intenção de modificar o entendimento adotado por esta Turma Recursal não autorizam o manejo dos embargos declaratórios, os quais não se prestam como via de reforma ou sucedâneo recursal para a rediscussão de mérito.

Dessa forma, restando evidente que os argumentos ventilados pelo Ente Estatal configuram mera insatisfação com a tese jurídica acolhida, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração de ID 16156832 para sanar a omissão de sua análise no Acórdão de ID 17392423 e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão anterior por se tratar de nítida rediscussão da matéria.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)